Tribunal: TJDFT
Processo: 0716036-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACORDO VERBAL DE CESSÃO DE IMÓVEL PARA ATIVIDADES COMERCIAIS ENTRE OS LITIGANTES (EX-SOGRO E EX-ENTEADA). NÃO EVIDENCIADA A OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO DE DESPEJO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSITIVA A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente contra sentença que, considerando tratar-se de matéria não alcançável pela competência dos Juizados Especiais (despejo imobiliário por término do prazo de locação), extinguiu o processo, sem apreciação do mérito.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID. 52032586).

3. De acordo com o artigo 3o, inciso III, da Lei no 9.099/95, compete ao Juizado Especial Cível julgar "ações de despejo para uso próprio", cujo valor da causa não ultrapasse 40 salários mínimos.

4. Verifica-se, portanto, que o legislador selecionou a modalidade de ação de despejo que deve ser considerada de menor complexidade, a fim de ser amparada pelo regramento próprio do rito sumaríssimo, não só por razões inerentes à natureza do direito material, mas também por questões de conveniência de ordem política, social e econômica. Desse modo, não poderá o julgador estender a tutela dos Juizados Cíveis para alcançar ações de despejo que contenham fundamento diverso do uso próprio, sob pena de violar critérios de competência absoluta (ratione materiae).

5. Além disso, as ações de despejo para uso próprio no Juizado Especial Cível envolvem apenas as locações residenciais, não se podendo admitir o despejo relativo à locação comercial, que é o caso do imóvel objeto do suposto acordo verbal com a requerida, conforme extrai-se do aludido documento (ID. 52032576).

6. No presente caso, o autor alegou tratar-se de uma obrigação de fazer cuja competência do Juizado especial Cível seria plena, entretanto não é possível afirmar tal coisa, uma vez que essa suposta ‘’cessão’’ ocorreu a partir de um acordo verbal do qual não foram apresentados documentos para evidenciar seus detalhes, ou sequer sua existência. Dessa forma, tratando-se de uma ação que possui características de despejo, existem três requisitos para que a ação seja possível no Juizado Especial Cível: tratando-se de locação residencial; se a finalidade for para uso próprio; se a locação fora ajustada com prazo inferior a 30 meses, o prazo venceu e agora ela está prorrogada por prazo indeterminado.
6.1. O presente caso não se enquadra em nenhum desses requisitos, considerando que não se trata de locação residencial (ID. 52032576), não possui finalidade de uso próprio, conforme explicitado pela própria parte autora em Recurso Inominado, e não entra nas especificidades de prazos expostas acima.

7. Portanto, a discussão acerca da posse do ponto comercial da requerida e eventual retomada por parte do autor, assim como a retomada de seus móveis, deve ser instrumentalizada por ação própria, demonstrando-se irretocável a sentença de extinção, sem resolução do mérito, por incompetência absoluta para julgamento do feito.

8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, ante ausência de contrarrazões.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.